Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de analisar embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, pois considerou-se válida a intimação realizada em nome de um dos advogados constituídos, com base na jurisprudência consolidada. Sustenta o embargante que cumpriu o que determina o art. 275, §5o do CPC, qual seja, requereu habilitação nos autos com pedido expresso de publicação em nome de todos os advogados presentes no instrumento de procuração, sob pena de nulidade e que o não cadastramento do advogado nos autos configura cerceamento de defesa e determina o retorno do processo à fase de instrução, conforme se apresenta no Agravo de Instrumento.
II. Questão em Discussão
2. Examina-se a existência de contradição no julgado, em razão de suposto desatendimento ao pedido de intimação em nome de todos os advogados, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, e consequente nulidade processual.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não havendo contradição. Não se constatou nos autos requerimento específico e exclusivo para intimação de advogados determinados, sendo válida a intimação em nome de qualquer dos advogados constituídos, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, consoante se extrai do julgado: "5. De acordo com o art. 272, § 5o, do CPC, "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". 6. Conforme § 5o do art. 272 do CPC, quando constarem diversos advogados constituídos e houver sido formulado requerimento expresso que as publicações sejam dirigidas a advogados específicos, o desatendimento a esse pedido é causa geradora de nulidade. Com efeito, se não houver pedido expresso e específico, a intimação poderá ser feita em nome de qualquer advogado constituído. Nesse sentido: "É válida a intimação realizada em nome de advogado constituído nos autos, ainda que realizada na pessoa de patrono que não realizou o último ato processual. Apenas haverá nulidade se existir expresso requerimento para publicação em nome de determinado causídico e isso não for observado." (AgRg no REsp n. 977.452/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2012, DJe de 21/5/2012.); "Pluralidade de Advogados. Validade da intimação feita apenas em nome de um deles: existindo vários advogados constituídos pela parte, a intimação poderá ser efetivada no nome de qualquer um deles. A nulidade da intimação apenas se verificaria se tivesse ocorrido requerimento prévio para que as intimações fossem feitas no nome exclusivo daquele advogado substabelecido." (AgRg no Ag 647.942/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009). 7. Não havendo petição com requerimento expresso para que as publicações fossem efetuados especificamente em nome do Dr. V.Y.P., não há que se falar em nulidade, pois revela-se válida a intimação da sentença realizada em nome dos outros dois causídicos.8. É no mesmo sentido o seguinte precedente: "2. Inexistindo pedido expresso para que as publicações sejam feitas em nome de determinado advogado, as intimações podem ser feitas em nome de quaisquer dos outorgados na procuração. 3. Assim, não tendo havido qualquer irregularidade na publicação da sentença, não há que se falar em nulidade que implique na repetição do ato, estando escorreita a decisão que indeferiu o pedido do agravante." (Acórdão 1012339, 07002668120168079000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
4. Ausente, portanto, qualquer vício no julgado que justifique o acolhimento dos embargos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, § 5o, e 1.022.